Tribunal: CARF
Processo: 10283.900797/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900797/2016-47
ACÓRDÃO
1002-003.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA
E
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES.
COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL
DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios
compatíveis à veiculação de pedido dessa natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva-Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900797/2016-47
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Trata o presente processo de dcomp no 37157.86103.130911.1.7.04-8571, na qual
o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 475.000,00, relativo a pagamento indevido
do período de apuração de 30/11/2010, código de receita: 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS
AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – ESTIMATIVA MENSAL),
valor total do DARF: R$ 475.000,00, recolhido em 30/12/2010, composto da seguinte
maneira:
Valor do Principal R$ 475.000,00
Valor da Multa R$ 0,00
Valor dos Juros R$ 0,00
Valor Total do DARF R$ 475.000,00
Segundo o Despacho Decisório, N° de Rastreamento 113764985 (fl. 105) o direito
creditório não foi reconhecido nos seguintes termos:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a R$ 475.000,00 A partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

O contribuinte foi cientificado por AR em 20/04/2016 (fl 111) e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 02/03) em 20/05/2016, alegando em síntese que não
utilizou o crédito inerente ao PER/DCOMP n° 27971.20126.290611.1.3.04-8742, no
valor de R$ 260.909,06, consoante comprova o Razão Consolidado Analítico, do período
de 01/12/2010 a 21/12/2011, e DCTF de maio de 2011, em anexo, pois, à época, percebeu
que o citado PER/DCOMP tinha sido emitido equivocadamente. Todavia, por um lapso, a
manifestante deixou de proceder com o cancelamento do mesmo no Sistema desse Órgão
Fazendário, cujo cancelamento e baixa agora se impõe.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-111.271, de 23 de outubro de 2019 (e-fls. 115).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 128, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900797/2016-47
3
Diz que “Em 30/11/2010, a Recorrente realizou pagamento indevido de IRPJ –
Estimativa mensal no valor de R$ 475.000,00 (...), que foi objeto de crédito pleiteado em
29/06/2011, através da PER/DCOMP no 27971.20126.290911.1.3.04-8742 no valor de R$
275.128,60 (...) para fins de quitação de crédito tributário referente a IRPJ – Estimativa mensal do
período de apuração de 05/2011.”
Aduz que “...em 30/06/2011 e 19/09/2011, a Recorrente realizou a emissão e
pagamento de dois DARF’s para fins de pagamento do mesmo crédito tributário referente à
PER/DCOMP acima referida [27971.20126.290911.1.3.04-8742].”
Sustenta que “...resta patente a inutilização do crédito descrito na PER/DCOMP no
27971.20126.290911.1.3.04-8742, visto que o débito apontado para compensação já havia sido
extinto pelo pagamento através dos DARF’s correspondentes, nos termos do art. 156, I, do Código
Tributário Nacional abaixo colacionado.”
Ao final, requer o acolhimento do recurso e a homologação do PER/DCOMP no
37157.86103.130911.1.7.04-8571.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Como dito no preâmbulo, trata-se de PER/DCOMP no 37157.86103.130911.1.7.04-8571, no
qual o contribuinte pleiteia crédito relativo a pagamento indevido do período de apuração de
30/11/2010, valor total de R$ 475.000,00, recolhido em 30/12/2010.

O PER/DCOMP em questão foi homologado parcialmente, em razão de parte do crédito
vindicado ter sido utilizada em outras compensações, através dos PER/DCOMPs nos
27971.20126.290611.1.3.04-8742 e 42564.91697.210911.1.7.04-0012.

O então manifestante admitiu que cometeu erro de preenchimento de PER/DCOMP no
27971.20126.290611.1.3.04-8742, requerendo o seu cancelamento, silenciando sobre o
PER/DCOMP no 42564.91697.210911.1.7.04-0012.

Esta solicitação foi examinada pela instância a quo, que assim se pronunciou:

"Trata o presente processo de análise de dcomp em que o contribuinte pleiteia crédito
referente a pagamento indevido, no valor de R$ R$ 475.000,00. Segundo o Despacho Decisório, o
crédito solicitado foi parcialmente reconhecido em virtude de que o valor disponível foi
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900797/2016-47
4
parcialmente utilizado em duas outras dcomps. O contribuinte alega em sua manifestação de
inconformidade que não utilizou o crédito referente a dcomp n° 27971.20126.290611.1.3.04-
8742. Como elementos de prova, traz aos autos o Razão Analítico Consolidado referente ao
período 01/12/2010 a 31/12/2011, fls 25/30. No caso concreto temos que a dcomp em que já
houve a utilização do pagamento disponível já foi homologada, como se pode observar na tela
abaixo:

Os débitos compensados são os relacionados abaixo:

Temos que os débitos compensados de código 6912 (PIS – Não Cumulativo) não foram
declarados em DCTF. Já o débito de código 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL -
ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – ESTIMATIVA MENSAL), foi confessado em DCTF no valor de R$
274.375,85, fls 33/34, e consta que o referido valor foi pago por meio de dois Darfs. Esta
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900797/2016-47
5
informação é confirmada nos sistemas da RFB. Neste sentido temos duas declarações transmitidas
pelo contribuinte, com força de confissão de dívida, com informações conflitantes. Na DCTF,
temos que o IRPJ devido no período de apuração de 05/2011 no valor de R$ 274.375,85 foi pago
por meio de dois Darf, enquanto que o contribuinte também procurou compensar com a dcomp
n° 27971.20126.290611.1.3.04-8742 o débito de mesmo período de apuração, só que com o valor
de R$ 275.128,60. Sobre o assunto temos que, em primeiro lugar, não há como afirmar que os
débitos declarados em DCTF e em dcomp, neste caso, são os mesmos, haja vista que os valores
não são coincidentes. Nem com o documento contábil constante nos autos é possível verificar o
seu real valor. O contribuinte não comprova a base de cálculo dos tributos compensados por meio
da PER/DCOMP no 27971.20126.290611.1.3.04-8742, para os quais solicita cancelamento. Além
disso, verifica-se que os pagamentos que foram utilizados para quitação do débito de IRPJ de PA
05/2011, informados em DCTF, foram recolhidos em 30/06/2011 e 19/09/2011, como se pode
observar nas telas abaixo. A dcomp 27971.20126.290611.1.3.04-8742 foi transmitida em
29/06/2011, antes, portanto, dos recolhimentos citados.

Então restou claro que a intenção inicial do contribuinte foi a compensação do referido débito,
utilizando como crédito o pagamento indevido objeto do crédito pleiteado neste processo. Sendo
assim, se pretendia desistir da compensação, deveria solicitar seu cancelamento nos termos do art
82 da IN 900/2008, vigente à época dos fatos: Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de restituição, o
pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se encontre pendente de
decisão administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será indeferido
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900797/2016-47
6
quando formalizado após intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação. Por fim não compete às DRJ, nos termos previstos no Regimento Interno da RFB, a
apreciação do pedido de cancelamento de compensação, como também requer o contribuinte em
sua Manifestação de Inconformidade. Devendo este pedido ser efetuado conforme a legislação
acima citada.”

Da leitura do texto precedentes, verifica-se que a instância a quo, além de consignar que
não houve comprovação da base de cálculo dos tributos compensados por meio do PER/DCOMP
no 27971.20126.290611.1.3.04-8742, declarou-se incompetente para cancelá-lo, à luz de
dispositivos regimentais.

Com razão o acórdão recorrido.

De fato, constata-se que o Recorrente não traz aos autos cópia dos livros
contábeis e fiscais para comprovação de suas alegações quanto a pagamento, origem e natureza
do crédito declarado no PER/DCOMP no 27971.20126.290611.1.3.04-8742, que pretende cancelar.

Por outro lado, não há propriamente contestação da não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório relativo ao PER/DCOMP no
37157.86103.130911.1.7.04-8571, objeto dos autos, mas sim o requerimento de cancelamento de
outro PER/DCOMP, que, se efetivado, supostamente legitimaria a compensação pleiteada.

Além disso, como bem apontado no acórdão recorrido, a transmissão
do PER/DCOMP no 27971.20126.290611.1.3.04-8742 ocorreu antes dos pagamentos recolhidos
em 30/06/2011 e 19/09/2011, o que evidencia a intenção do contribuinte em compensar os
débitos ali declarados, tanto assim que a declaração foi homologada, caracterizando-se como ato
jurídico perfeito.

Nesta intelecção, é lícito supor que não houve declaração indevida
suscetível de cancelamento, mas sim pagamento indevido ou maior que o devido passível de
restituição.

Assim, por tratar-se o pedido de retificação de PER/DCOMP - e não
propriamente de recurso contra a sua não homologação - não é possível a este colegiado emitir
juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência para tanto, devendo a
postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de
jurisdição fiscal do contribuinte.
Em sendo assim, se eventualmente ocorreu o erro apontado
pelo Recorrente, o fato deve ser levado ao conhecimento da autoridade administrativa para ser
objeto de revisão de ofício, na qual será verificado se o crédito tributário reconhecido e
confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código
Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade
a que se refere o artigo seguinte;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900797/2016-47
7

Nesse quadro o não provimento do recurso é medida
que se impõe, eis que o exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide
administrativa, dado que não foi objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa
competente, conforme determina a legislação de regência.

Dispositivo

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de piso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou,
ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas
Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que
couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e
garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao cidadão,
de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e modernização.
Fl. 142
DF CARF MF
Original